Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734015-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A., SEUCRED SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS S.A., BENSEG SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, E2F PARTICIPACOES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: SEUCRED SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS S.A., LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A., BENSEG SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, E2F PARTICIPACOES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora